Tribunal: TJBA
Processo: 8105489-03.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105489-03.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): JOSE ANTONIO MARTINS, JULIANO RICARDO SCHMITT APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PODER DE POLÍCIA. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. TEMPO DE ESPERA EM FILAS. LEI MUNICIPAL 5.978/2001. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - Caso em Exame Ação anulatória proposta por instituição financeira visando desconstituir três multas administrativas aplicadas pelo PROCON/BA, cada uma no valor de R$ 129.200,00, decorrentes de infrações relativas ao excesso de tempo de espera em filas de atendimento bancário, nos termos da Lei Municipal 5.978/2001. Sentença julgou improcedentes os pedidos e o Banco interpôs apelação sustentando nulidades, inconstitucionalidade da lei municipal, ilegítima atuação do PROCON, desproporcionalidade das multas e violação ao art. 4º da Lei Municipal quanto aos valores sancionatórios. II - Questão em Discussão Discute-se (i) a constitucionalidade formal e material da Lei Municipal 5.978/2001; (ii) a legitimidade do PROCON/BA para instaurar processo administrativo e aplicar multas com base em infrações consumeristas originadas de reclamações individuais; (iii) a legalidade e proporcionalidade das multas, especialmente diante da gradação prevista no art. 4º da Lei Municipal; (iv) a possibilidade de controle jurisdicional sobre a dosimetria administrativa da sanção. III - Razões de Decidir 1. A competência para legislar sobre o tempo de espera em filas é municipal, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 272 da Repercussão Geral, inexistindo inconstitucionalidade formal ou material da Lei Municipal 5.978/2001. 2. O PROCON/BA, como órgão integrante do SNDC, possui competência legal para fiscalizar e aplicar sanções administrativas previstas no CDC e no Decreto Federal 2.181/1997, ainda que a infração tenha origem em reclamação individual, desde que configure lesão a direitos do consumidor. 3. A gradação sancionatória prevista no art. 4º da Lei Municipal não se aplica ao regime sancionatório consumerista, que é regido pelo art. 56 e art. 57 do CDC. Tratam-se de esferas sancionatórias distintas. O PROCON não está limitado aos valores previstos na legislação municipal, mas deve observar os critérios de gravidade, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor. 4. As multas foram aplicadas por infrações autônomas, cada qual apurada em processo administrativo próprio, e não por "reclamação individual". Não há bis in idem nem multiplicação indevida de penalidades. 5. A dosimetria observou os critérios legais do art. 57 do CDC, revelando-se adequada à gravidade da conduta, ao impacto coletivo e ao porte econômico da instituição financeira. Ausente desproporcionalidade ou desvio de finalidade. 6. O controle jurisdicional limita-se à legalidade dos atos administrativos, não sendo possível reavaliar o mérito discricionário da Administração quando inexistentes vícios de legalidade. IV - Dispositivo / Tese 1. Mantida a constitucionalidade da Lei Municipal 5.978/2001, nos termos do Tema 272/STF. 2. Reconhecida a legitimidade do PROCON/BA para instaurar processos administrativos e aplicar multas consumeristas com base no CDC, independentemente da natureza individual da reclamação inicial. 3. As multas aplicadas pelo PROCON/BA não se submetem à gradação sancionatória do art. 4º da Lei Municipal 5.978/2001, devendo observar exclusivamente o art. 57 do CDC. 4. Multas de R$ 129.200,00 por processo administrativo consideradas proporcionais, legais e adequadas aos critérios normativos do CDC. 5. Recurso de apelação improvido. Sentença mantida. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC. V - Legislação e Jurisprudência Relevantes · Constituição Federal: artigos 30, I; 5º, XXXII; 170, V. · Código de Defesa do Consumidor: artigos 4º, 6º, IV; 56; 57. · Decreto Federal 2.181/1997: artigos 3º, 4º, 33–55. · Lei Municipal 5.978/2001: artigos 1º, 2º e 4º. · STF, RE 610.221/RG (Tema 272 da Repercussão Geral). · STF, AgR no ARE 932.241/RJ, Rel. Min. Edson Fachin. · TJBA, Apelação 8084249-60.2019.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8105489-03.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são Apelante BANCO BRADESCO S.A. e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) JUSTIÇA